Tribunal: TJES
Processo: 0005911-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação do selo ou sinal público
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005911-25.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL LOPES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005911-25.2019.8.08.0035

APELANTES: DANIEL LOPES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE DE SELO OU SINAL PÚBLICO (ART. 296, §1º, III, CP) – NULIDADE DA SENTENÇA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA – INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – PROVA MATERIAL E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONFISSÃO – NÃO RECONHECIMENTO – PENA NÃO PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta descreve de forma suficiente a conduta do réu, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A busca veicular realizada sem mandado judicial é lícita quando existem "fundadas razões" para a suspeita da prática de um crime, como a apresentação do réu como policial militar e a indicação de que a identidade estaria no veículo.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a sentença de primeiro grau não apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

É vedada a redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao réu, mantendo a condenação e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005911-25.2019.8.08.0035

APELANTES: DANIEL LOPES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
DANIEL LOPES GOMES
, pretendendo a reforma da r. Sentença contida no Id. 14533504, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 296, §1º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A douta Defensoria Pública Estadual, atuando nos interesses jurídicos do réu e ora apelante apresentou razões de recurso no Id. 14533315, sustentando inicialmente, em sede de preliminar, a existência das seguintes nulidades processuais:
i)
inépcia da denúncia, ao argumento de que não teria especificado de forma clara qual das condutas previstas no art. 296, §1º, III, do Código Penal teria sido praticada pelo réu;
ii)
nulidade por ausência de perícia para atestar a autenticidade ou falsidade dos objetos apreendidos;
iii)
nulidade da busca veicular, realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, em afronta ao art. 244 do CPP, o que tornaria ilícitas as provas produzidas.

Quanto ao mérito, alega inexistir materialidade delitiva, pois os objetos encontrados (fardamento, simulacro de arma, carteiras com brasões) estavam apenas guardados no porta-malas do veículo, sem qualquer indício de uso efetivo, o que tornaria a conduta atípica, ausente também o dolo necessário à configuração do delito. Ressalta ainda as contradições entre as versões apresentadas nos depoimentos policiais e a negativa do réu, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Por fim, impugna a dosimetria da pena, afirmando que a sentença valorou indevidamente os antecedentes e motivos do crime para fixar a pena-base acima do mínimo legal, pleiteando sua redução, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, já que a própria decisão utilizou a admissão parcial do acusado para formar sua convicção.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correlatas contrarrazões de apelo no Id. 14533517, manifestando-se pelo total improvimento do recurso.

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso no Id. 15746570.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

DA NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

A douta Defesa sustenta a inépcia da denúncia, sob o fundamento de que a peça acusatória não teria individualizado, de forma clara e precisa, qual das condutas descritas no art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal teria sido efetivamente atribuída ao apelante.

Contudo, tal irresignação não merece prosperar, pois, conforme dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, a exordial acusatória deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Assim, a acusação permitiu ao réu compreender com precisão os fatos que lhe foram imputados, possibilitando-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, estando a referida peça processual, portanto, em sintonia com o que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Diante disso, a denúncia descreveu de forma clara e suficiente a conduta do réu, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o laudo pericial pode ser substituído por outros meios de prova idôneos, como prova testemunhal e documental, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial.

DA ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR

A douta Defesa alega, ainda, a nulidade da prova em razão da suposta ilegalidade da busca veicular realizada pelos policiais militares, sustentando que o procedimento teria sido efetuado sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, o que, em sua ótica, implicaria a ilicitude das provas produzidas.

Nesse sentido, quanto este pedido:

Observa-se que a busca veicular realizada pelos policiais militares foi legítima, pois a conduta do réu de se apresentar como policial, apesar de não ter mandado de prisão ou de busca, constituiu uma “fundada razão” para a ação policial.

Ademais, a suspeita sobre o réu e a indicação de que haveria documentos no veículo justificam a busca, conforme o art. 244 do CPP, afastando, portanto, a alegação de ilicitude da prova.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE

Neste aspecto, analisando detidamente os autos, observa-se que a pena base merece reparo. Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciai de
“antecedentes” e “motivos do crime”
, sem a devida fundamentação.

Diante da observação de referências vagas e desprovidas de fundamentação objetivas nas circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal. Diante da ausência de fundamentação ou fundamentação rasa, fixo a pena-base no mínimo legal do tipo penal em

02
(
dois
) anos
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ATENUANTE)

Quanto a confissão espontânea do apelante, não reconheço, pois segundo a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto na lei. Nesse sentido, mantenho, por ora, a pena-base no mínimo legal do tipo penal em
0
2
(
dois
) anos.

D
A CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Logo, a pena final e definitiva fica estabelecida em
2 (dois) anos de reclusão.

Nesse sentido, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme a sentença de primeiro grau, por ser a medida mais adequada ao caso.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença de primeiro grau, reduzir a pena imposta ao réu para o mínimo legal, mantendo os demais termos da decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.